Tribunal: TJMT
Processo: 1022354-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022354-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS BARROS AQUINO - CPF: 026.300.621-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNE DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 056.889.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA FRANCISCO SILVA - CPF: 502.345.281-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Douglas Barros Aquino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1022354-15.2020.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de receptação, ilícito tipificado no art. art. 180,
caput
, do Código Penal (Id. 145867915).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, sob o argumento de que não sabia da origem ilícita dos bens (Id. 145867924).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 145867928).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 149254161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no mês de outubro de 2020, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DOUGLAS BARROS AQUINO adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular.

Restou apurado que, no referido mês, a Polícia Judiciária Civil teria recebido informações de que a pessoa de Rayanne dos Santos Teixeira estaria na posse de um aparelho celular com registro de delito patrimonial, conforme se abstrai do boletim de ocorrência n.o 20249792 (id 41960659 p.p. 4/6).

Diante disso, os investigadores solicitaram que Rayanne comparecesse na Delegacia de Polícia para melhor esclarecimento dos fatos, ocasião em que essa confirmou que havia sido recentemente presenteada com um aparelho celular entregue pelo denunciado, seu companheiro. Ato contínuo, os policiais foram ao encontro do réu que estava nas proximidades da Delegacia de Polícia, momento em que lograram êxito em promover a apreensão do aparelho celular, marca Samsung A50, bem esse produto de delito de roubo que pertencia à vítima Djalma Francisco Silva (D. F. S.).

Abstrai-se dos autos que o denunciado alegou que teria adquirido o aparelho celular de pessoa desconhecida, sequer sabendo dados de sua identificação e desprovido de documentos comprobatórios de transação lícita, elementos esses que corroboram o dolo relacionado à prática do delito de receptação.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve decretação da sua prisão preventiva.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, restou possível constatar que o denunciado é pessoa
reincidente
, pois possui condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes nos autos da guia de execução penal registrada sob n.o 5049-90.2013.811.0064 (Código n.o 614417), que tramitou na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como está sendo processado nos autos da ação penal n.o 27504-18.2013.811.0042 (código n.o 591966), em trâmite na 7.a Vara Criminal de Cuiabá-MT, procedimento esse desmembrado dos autos da ação penal n.o 15019-83.2013.811.0042 (Código n.o 353481), pela prática de delito de
quadrilha ou bando
, conforme antecedentes criminais (id 41998403 – p.p. 36/38)”
(Id. 145867877).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto por ser reincidente.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição por insuficiência probatória e de forma subsidiária a desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

De igual modo, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de receptação.

Conquanto o apelante alegue que não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto (um aparelho celular da marca
Samsung
), a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para este processo. Veja-se:

A vítima
D.F.S.,
em sede judicial
“confirmou ter sido roubada quando chegava na casa de sua genitora, ocasião em que os assaltantes lhe deram vários golpes na cabeça e na nuca, de modo que não conseguiu olhar para eles, tendo sido subtraído seu veículo, carteira, documentos e celular. Uma semana depois do roubo, a polícia conseguiu recuperar o seu aparelho celular, tendo ido até a delegacia e apresentado a nota fiscal para devolução.”
(trecho extraído das contrarrazões ministeriais – Id. 145867928, p. 3).

Temos ainda o depoimento da testemunha
Marcelo Arend de Moura,
que em Juízo narrou que:

“Na época dos fatos, a polícia civil recebeu informações de colaboradores de que Rayanne, esposa do réu, estaria na posse de um aparelho celular roubado. Como ela tinha passagem criminal anterior, entraram em contato com ela e pediram que viesse na delegacia prestar esclarecimento. Ela veio, porém, ao checarem o IMEI do aparelho celular que estava com ela, verificaram não se tratar do aparelho roubado, quando então indagaram Rayanne sobre o seu esposo, ora réu, tendo ela dito que ele estava do lado de fora da delegacia. Foram até lá e abordaram o réu no interior do veículo, encontrando com ele o aparelho, cujo IMEI coincidia com aquele que havia sido roubado. O réu alegou que teria adquirido o aparelho de terceira pessoa, mas não apresentou nenhum documento de propriedade. Rayanne também disse que o réu tinha lhe dado o referido celular de presente e que Douglas havia adquirido o aparelho pela quantia de R$ 300,00.”
(trecho extraído das contrarrazões ministeriais – Id. 145867928, p. 3).

Por sua vez, o apelante em juízo
“confessou a aquisição e posse do aparelho celular apreendido, porém afirmou que desconhecia a origem ilícita do bem, pelo qual pagou a quantia de R$300,00 e ainda indagou o vendedor sobre a procedência, tendo esse ficado de lhe trazer a nota fiscal.”
(trecho extraído das contrarrazões ministeriais – Id. 145867928, p. 4).

Pois bem.

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Sobre o tema, trago precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES) E CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DAS RECEPTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOMICILIAR DE DIVERSAS CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE FURTO DE UMA FAZENDA – LOCALIZAÇÃO TAMBÉM DE UMA TELEVISÃO FURTADA DE OUTRA VÍTIMA [VIZINHO DOS RÉUS] – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCONHECIMENTO DAS ORIGENS ILÍCITAS DOS BENS NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME PREVISTO NO ART. 56 LEI No 9.605/98 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTARA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA A SAÚDE HUMANA E/OU MEIO AMBIENTE – JULGADOS DO TJMTE TJRS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER UM RÉU DO DELITO INSERTO NO ART.56 LEI N. 9.605/98, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir a autoria delitiva e inverte o ônus da prova, cabendo aos agentes demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens
(...)”
(Apelação Criminal n. 0000293-57.2010.8.11.0027, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.8.2020) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem”
(Apelação Criminal n. 149310/2016, Rel. Dr.a Ana Cristina Silva Mendes, j. 24.1.2017).

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, que remete à conclusão de que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
,
inviabiliza
sua absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023